Tribunal: TJSP
Processo: 2163436-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Concessão da liberdade provisória em primeiro grau para Jonatha. Impetração prejudicada em relação a ele. Necessidade de manutenção da custódia de Marcos Vinícius para a garantia da ordem pública. Inexistência de circunstâncias pessoais que indiquem a necessidade de soltura do paciente, em razão da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Concessão da liberdade provisória em primeiro grau para Jonatha. Impetração prejudicada em relação a ele. Necessidade de manutenção da custódia de Marcos Vinícius para a garantia da ordem pública. Inexistência de circunstâncias pessoais que indiquem a necessidade de soltura do paciente, em razão da pandemia do COVID-19. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem prejudicada para Jonatha e denegada para Marcos Vinicius.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2163436-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes MARCOS VINICIUS
LIMA DOS SANTOS e JONATHA SANTOS DO ROSARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
julgaram prejudicada a impetração em relação a Jonatha Santos do
Rosário e denegaram a ordem para Marcos Vinícius Lima dos
Santos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163436-09.2020.8.26.0000 -Voto no 36302
2
Habeas Corpus no 2163436-09.2020- São Bernardo do Campo (digital)
Pacientes: Jonatha Santos do Rosário e Marcos Vinícius Lima dos Santos
Impetrante: Vanessa Medrado de Souza
Juíza de 1a Instância: Dra. Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36302
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Concessão da liberdade
provisória em primeiro grau para Jonatha. Impetração prejudicada
em relação a ele. Necessidade de manutenção da custódia de
Marcos Vinícius para a garantia da ordem pública. Inexistência de
circunstâncias pessoais que indiquem a necessidade de soltura do
paciente, em razão da pandemia do COVID-19. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem prejudicada para Jonatha e denegada
para Marcos Vinicius.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela
defensora pública Vanessa Medrado de Souza em favor de Jonatha Santos do
Rosário e Marcos Vinícius Lima dos Santos, presos em flagrante pela prática, em
tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Alega que os pacientes estariam
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MMa Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Bernardo do Campo, em razão da conversão da
prisão em flagrante em preventiva. Sustenta, em síntese, que a fundamentação
não é idônea, que a prisão é desproporcional pelos riscos da pandemia do
COVID-19 e que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Afirma, com relação a Jonatha que ele é primário e tem endereço fixo. Pede, em
suma, a expedição do alvará de soltura, com ou sem a fixação de medidas
cautelares alternativas, e a concessão do direito de aguardar o julgamento em
liberdade (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163436-09.2020.8.26.0000 -Voto no 36302
3
A liminar foi indeferida (fls. 91/92) e prestadas as informações (fls.
99/102), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
conhecimento da ordem, e na parte conhecida pela denegação (fls. 106/111).
É o relatório.
Segundo as informações, os pacientes foram presos em flagrante,
em 14 de julho de 2020, porque estava na posse ilegal de (40 porções de cocaína,
15 porções de crack e 70 porções de maconha), além de R$30,00 em dinheiro,
tendo admitido aos policiais que praticavam o tráfico de entorpecentes, em
companhia de mais um indivíduo. A denúncia foi oferecida e os autos encontram-
se no aguardo da notificação do paciente.
Com relação a Jonatha Santos do Rosário, o writ está prejudicado,
nos termos do que dispõe o art. 659 do Código de Processo Penal. De acordo com
as informações, em 21 de julho de 2020 foi concedida, de ofício, a liberdade
provisória e fixadas medidas cautelares substitutivas.
No tocante a Marcos Vinícius, a r. decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva (fls. 9/12), ao que consta, está, devidamente,
fundamentada nas circunstâncias fáticas que ensejaram na prisão, em particular, a
confissão extrajudicial dos réus (fls. 16 e fls. 31), e Marcos Vinicius, “além de
reincidente específico (p. 48/50), conta com anotações pela prática de ato
infracional na adolescência
(p. 51), o que evidencia que faz do crime seu meio de
vida” . Ademais, as informações prestadas também esclareceram que o pedido de
liberdade provisória foi negado em relação a este paciente pela reincidência, maus
antecedentes e várias passagens por atos infracionais na Vara da Infância e
Juventude, demonstrando periculosidade e ousadia, bem como que faz do crime
seu meio de sustento.
Há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva; e
os requisitos da prisão preventiva, também, encontram-se configurados.
É notório, ainda, que o tráfico de drogas, crime equiparado ao
hediondo, cuja pena máxima em abstrato é superior a quatro anos, indica a maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163436-09.2020.8.26.0000 -Voto no 36302
4
periculosidade daqueles que o praticam, justificando, assim, a custódia cautelar
para a garantia da ordem pública e maior cautela do julgador para a concessão da
liberdade provisória, sendo insuficiente e inadequada a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
A jurisprudência é remansosa no sentido de que a primariedade e os
bons antecedentes, bem como a residência fixa e ocupação lícita, por si, não
garantem o direito à liberdade são pré-requisitos, em geral, necessários, mas
não suficientes.
Ademais, sobre o tema de que trata o art. 312, do Código de
Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, in “Código de Processo Penal

Interpretado , Atlas, 7a ed.”, deixou-nos a seguinte lição, que continua válida,
mesmo após as recentes alterações processuais sobre o tema da prisão
preventiva:
“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia
da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinqüente pratique
novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja
acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade,
encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.”
(Código de Processo Penal
Interpretado
, Ed. Atlas, 7a ed.,
comentários ao artigo 312).
Quanto ao cenário de pandemia do COVID-19, deve-se observar que
a Recomendação no 62, do CNJ, não determinou nem poderia a imediata e
indistinta soltura de toda a população carcerária. É necessária, para tal, a
avaliação mais criteriosa do caso concreto, para se verificar a necessidade do
acolhimento nos casos em que lista.
No presente caso, Marcos Vinícius possui 21 anos de idade e não há
qualquer informação ou documento a comprovar que estivesse inserido no grupo
de risco ou a existência de quadro de saúde que possa se agravar em caso de
contágio pelo COVID-19.
Há que se anotar, ainda, que o paciente foi preso em flagrante em
13 de julho de 2020, ou seja, não poderia requerer sua soltura, alegando risco à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163436-09.2020.8.26.0000 -Voto no 36302
5
sua integridade física, sendo que não respeitou as recomendações de isolamento
social adotadas pelo poder público, além de praticar crime grave, equiparado a
hediondo, o que revela, inclusive, que seu estado de saúde não era motivo de
preocupação naquele momento.
Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Pelo exposto, meu voto julga prejudicada a impetração em
relação a Jonatha Santos do Rosário e denega a ordem para Marcos
Vinícius Lima dos Santos.
FRANCISCO BRUNO
Relator